Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719372-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA IRACEMA FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 49686728. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50335095. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA IRACEMA FERREIRA DE SOUSA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 17:23:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador